Tribunal: CARF
Processo: 10840.723239/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723239/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.813 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
RODRIGO DEFENDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
As normas que regulam o julgamento tributário fiscal em primeira instância
não preveem a possibilidade de sustentação oral e nem exige intimação prévia
ao sujeito passivo em relação às sessões realizadas no âmbito dos colegiados
das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS REMETIDOS AO BRASIL. CONTRATO DE CÂMBIO.
ORIGEM DOS RECURSOS. TRIBUTAÇÃO SOBRE BENEFÍCIO OU
VANTAGEM RECEBIDA.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723239/2011-84
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723239/2011-84

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no Acórdão
no 02-67.076 (fls. 261/269), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, por maioria de votos.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida, por bem descrever os fatos ocorridos
até aquela decisão:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 3 a 7) lavrado em nome do contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008,
exercício 2009, formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:
- imposto suplementar (2904)........................R$138.614,07
- multa proporcional (passível de redução)....R$103.960,55
- juros de mora (calculados até 30/11/2011)..R$ 35.041,63
- total...............................................................R$277.616,25
Do Procedimento Fiscal
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte, apurada no montante de R$528.000,00.
Segundo relato fiscal constante do Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal (fls.
66/69), o contribuinte foi intimado a comprovar, inicialmente, a origem do valor de
R$346.500,00 aplicado em previdência privada, modalidade VGBL, junto ao Banco
Bradesco.
Em resposta, o intimado informou que era atleta profissional de futebol do Clube
Italiano A. S. Roma S. p. A., de quem recebera o referido recurso. Juntou documentos
que, após examinados, levou a fiscalização a intimá-lo novamente para: (i) apresentar
cópia do contrato celebrado com o clube de futebol, devidamente traduzido por tradutor
juramentado; (ii) demonstrar, também por meio de documento devidamente traduzido,
se os valores recebidos durante a vigência do contrato foram tributados no país de
origem (Itália); (iii) informar se os valores recebidos foram objeto de declaração como
rendimentos em Declaração de Imposto de Renda, devendo apresentar cópia do recibo
de entrega da declaração; e, (iv) apresentar cópia completa do passaporte, a fim de que
os períodos em que esteve fora do Brasil pudessem ser identificados.
Segundo a autoridade fiscal, em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou
cópia do contrato firmado com o clube de futebol italiano, devidamente traduzido por
tradutor juramentado, e apresentou somente as folhas de identificação de seu passaporte.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723239/2011-84

O contribuinte deixou de comprovar, mediante documentos traduzidos por tradutor
juramentado, que os valores recebidos durante a vigência do contrato foram tributados
na Itália e que esses mesmos valores foram informados em Declaração de Imposto de
Renda.
Ainda, deixou de apresentar a cópia completa do passaporte.
Diante do acima relatado, a conclusão fiscal foi no sentido de que, de acordo com
contrato de câmbio apresentado, o fiscalizado efetuou a conversão em 2008 de duzentos
mil euros, equivalente em moeda nacional a R$528.000,00, valor este sem a devida
comprovação de sua origem.
Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se relatadas às fls. 66 a 69.
Da Impugnação ao Lançamento
Cientificado do lançamento em 15/12/2011 (fl. 4), o contribuinte, por meio de
procurador constituído, apresentou, em 12/01/2012, a impugnação de fls. 73 a 91.
Pleiteia, de início, que seja notificado da data e horário de realização do julgamento na
primeira instância, a fim de que possa apresentar memoriais e fazer sustentação oral.
Salienta que não se pode negar à parte o direito de debater, de discutir à exaustão os
fatos que lhe são imputados, eis que tal direito é inerente ao conceito de ampla defesa.
Alega que, muito embora tenha apresentado à Receita Federal todos os documentos que
estavam ao seu alcance, comprovando, inclusive, ser jogador profissional de futebol
com contrato vigente à época fiscalizada, a fiscalização entendeu que a operação de
câmbio realizada em 11/04/2008 ocorreu sem a devida comprovação da origem desses
recursos.
Sustenta que, se prevalecer a exigência impugnada, será vítima de bitributação, pois
além de comprovar a origem das importâncias recebidas, também recolheu o imposto
sobre a renda, referente ao mesmo período, para o Fisco Italiano.
Destaca que por meio do Decreto no 85.985/1981, foi promulgada a Convenção
destinada a evitar a dupla tributação e a prevenir a evasão fiscal em matéria de Imposto
sobre a Renda, celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Italiana, em Roma, no dia 3 de outubro de 1978.
Ressalta que, de acordo com o artigo 17 do Decreto indicado, o Imposto de Renda, no
caso específico de esportistas, é devido ao país no qual as atividades forem exercidas e
que, no caso em questão, a atividade foi exercida na Itália e que, a título de Imposto de
Renda, valores foram retidos pela escuderia Roma (responsável tributária) e pagos
diretamente por ela ao Fisco Italiano, conforme documentação ora apresentada.
Adverte que dentre os documentos apresentados encontram-se os denominados CUD’s,
equivalentes ao olerite brasileiro, produzidos pela escuderia Roma, que comprovam os
vencimentos recebidos e a quantia retida paga à Agenzia delle Entrata Italiana a título
de impostos.
Diz que outras razões, especialmente afetas ao mercado do futebol, necessitam ser
verificadas, como o fato de o ano-calendário fiscal não corresponder ao ano esportivo
que vai de julho a junho, e o fato de que o jogador profissional de futebol somente pode
mudar de agremiação na denominada “janela de transferência”.
Esclarece que a janela de transferência é aberta nos meses de janeiro, julho e agosto,
exclusivamente, e alega que a Fiscalização não lhe oportunizou apresentar,
eventualmente, dados referentes a outras agremiações, as quais tenha defendido, e que
poderiam servir como fundamento para afastar a indevida exigência.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723239/2011-84

Requer ser notificado da data e horário da sessão de julgamento na 1a Instância e requer,
ainda, o acolhimento da impugnação e o cancelamento do auto de infração, pugnando
pela produção de todas as provas admitidas no Direito, em especial a posterior juntada
de novos documentos.
Em aditamento à impugnação, instrumento de fls. 116 a 117, o contribuinte requereu a
juntada de documentos autenticados, com suas respectivas traduções juramentadas, com
vistas a comprovar a retenção e o recolhimento ao fisco italiano do imposto de renda
pessoa física e reitera o pedido de cancelamento do auto de infração.
O processo foi incluído na pauta da sessão de 31/08/2015 e, por voto da maioria, o
julgamento foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no 1.036, a fim de
que o contribuinte fosse intimado a apresentar a prova efetiva da vinculação do valor
transferido ao Brasil com os rendimentos auferidos do clube de futebol A. S. Roma
S.p.A, da Itália.
Em resposta, o contribuinte argumenta que já apresentou todos os documentos
referentes ao caso, tais como os CUDs, comprovantes de pagamento emitidos pela
agremiação italiana (equivalentes ao olerite brasileiro), os quais comprovam os
rendimentos recebidos e a devida retenção de imposto de renda para a Agenzia delle
Entrata (Fisco Italiano). Diz que sua renda se encontra devidamente comprovada e
justificada pelos documentos apresentados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), por maioria de votos, julgou improcedente a impugnação (Acórdão de fls. 261/269), cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS REMETIDOS AO BRASIL. CONTRATO DE CÂMBIO. ORIGEM
DOS RECURSOS. TRIBUTAÇÃO SOBRE BENEFÍCIO OU VANTAGEM
RECEBIDA.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Não há previsão legal na legislação que cuida do processo administrativo fiscal para
sustentação oral do autuado em sessão de julgamento de primeira instância. A legislação
de regência do processo administrativo fiscal não prevê a sustentação oral como meio
de prova, ao contrário, a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com
os documentos em que se fundamentar. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 21/12/2015, por via postal (A.R. de fl. 272), o
Contribuinte apresentou, em 08/01/2016, o Recurso Voluntário de fls. 274/291, no qual alega o
seguinte, em resumo:
Preliminar de nulidade da decisão recorrida
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723239/2011-84

1. A DRJ negou o seu pleito para que fosse notificado do dia e local da sessão de
julgamento, para que lhe fosse facultada a apresentação de memoriais e
sustentação oral.
2. O julgamento administrativo de primeira instância, ocorrido sem a sua
notificação, fere frontalmente o direito à ampla defesa e deve ser anulado pelo
CARF, determinando-se o retorno à DRJ, para que nova decisão seja
proferida, permitindo-se a sua participação no novo julgamento.
Mérito
3. O Decreto no 85.985/1981 promulgou a Convenção destinada a evitar a dupla
tributação e a prevenir a evasão fiscal em matéria de Imposto sobre a Renda,
celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Italiana, em Roma, no dia 3 de outubro de 1978.
4. O artigo 17 do referido Decreto, prevê que o imposto de renda, no caso
específico de esportistas, é devido ao país no qual as atividades forem
exercidas e que, no caso em questão, a atividade foi exercida na Itália e que, a
título de Imposto de Renda, valores foram retidos pela escuderia Roma
(responsável tributária) e pagos diretamente por ela ao Fisco Italiano,
conforme documentação ora apresentada.
5. Nos documentos apresentados encontram-se os denominados CUD’s,
equivalentes ao holerite brasileiro, produzidos pela escuderia Roma, que
comprovam os vencimentos recebidos e a quantia retida paga à Agenzia delle
Entrata Italiana a título de impostos.
6. O ano-calendário fiscal não corresponde ao ano esportivo que vai de julho a
junho, e o jogador profissional de futebol somente pode mudar de agremiação
na denominada “janela de transferência”, a qual é aberta nos meses de janeiro,
julho e agosto, exclusivamente.
7. A Fiscalização não lhe oportunizou apresentar, eventualmente, dados
referentes a outras agremiações, as quais tenha defendido, e que poderiam
servir como fundamento para afastar a indevida exigência.
8. O voto vencedor entendeu pela improcedência da impugnação apenas em
razão da não apresentação de documentos bancários que comprovassem a
origem dos valores recebidos a título de salário, da escuderia A.S. Roma
S.p.A. Os referidos documentos não são mandatórios para o reconhecimento
do seu direito, estando ele devidamente comprovado por meio de toda a
documentação acostada à Impugnação, tais como contrato vigente à época
com o time de futebol Roma, bem como os denominados CUDs –
comprovantes de pagamento equivalentes ao holerite brasileiro, que
comprovam os vencimentos recebidos e a devida retenção e pagamento do
imposto ao Fisco italiano.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723239/2011-84

9. Os documentos bancários exigidos referem-se a operações ocorridas há cerca
de 8 anos, não sendo mais de manutenção obrigatória.
10. O voto vencido da relatora, acompanhado por outra julgadora, abordou
adequadamente o contexto probatório, reconhecendo-o como suficiente para
alicerçar o direito pleiteado. Veja-se que a condição de não residente no Brasil
ficou patentemente reconhecida.
Ao final, requer a nulidade da decisão de primeira instância, por não ter sido
intimado para participar da sessão de julgamento, e, sucessivamente, pede o provimento do
Recurso Voluntário, para cancelar o Auto de Infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta das
decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser
utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ
Não tem razão o Recorrente ao alegar cerceamento ao direito de defesa por
ausência de intimação prévia acerca da realização do julgamento de primeira instância.
Não há previsão legal para intimação prévia ao sujeito passivo e para a
possibilidade de sustentação oral em relação às sessões realizadas no âmbito dos colegiados que
formam a primeira instância de julgamento.
O rito do processo administrativo em sede de julgamento de primeira instância
deve, necessariamente, seguir o regramento normativo pertinente, sendo certo que a instrução
probatória e a própria defesa devem ficar circunscritas aos meios autorizados pela legislação
processual administrativa, sem que isso provoque qualquer restrição ilegítima aos direitos
processuais constitucionalmente garantidos.
Dessa forma, não ocorreu a alegada nulidade da decisão da DRJ.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723239/2011-84

MÉRITO
A Fiscalização lavrou o Auto de Infração contra o Contribuinte, tendo apurado a
infração de omissão de rendimentos, fundamentado na não comprovação da disponibilidade de
recursos financeiros para efetuar a venda de €200.000 (duzentos mil euros), equivalente em
moeda nacional a R$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais), conforme contrato de
câmbio apresentado.
O Recorrente alega que está sofrendo bitributação, pois além de comprovar a
origem das importâncias recebidas, também recolheu o imposto sobre a renda, referente ao
mesmo período, para o Fisco Italiano.
Aduz que o Decreto no 85.985/1981, que promulgou a Convenção destinada a
evitar a dupla tributação e a prevenir a evasão fiscal em matéria de Imposto sobre a Renda,
celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana,
em seu artigo 17, prevê que o imposto de renda, no caso específico de esportistas, é devido ao
país no qual as atividades forem exercidas e que, no caso em questão, a atividade foi exercida na
Itália e que, a título de imposto de renda, valores foram retidos pela escuderia Roma (responsável
tributária) e pagos diretamente por ela ao Fisco Italiano, conforme documentação ora
apresentada.
Afirma que, nos documentos apresentados, encontram-se os denominados CUD’s,
equivalentes ao holerite brasileiro, produzidos pela escuderia Roma, que comprovam os
vencimentos recebidos e a quantia retida paga à Agenzia delle Entrata Italiana a título de
impostos.
Pois bem.
Estou de acordo com a decisão recorrida, pois, conforme voto vencedor, entendo
que o Contribuinte não logrou comprovar que os €200.000,00 remetidos ao Brasil, equivalentes a
R$528.000,00 (quinhentos e vinte e oito reais) ingressos em sua conta bancária no Bradesco
tiveram origem na atividade exercida como atleta de futebol profissional na Itália.
Observa-se que, durante o procedimento fiscal, o contribuinte fora intimado a
comprovar a origem dos recursos utilizados na referida transação de câmbio, consoante o
seguinte excerto do Termo de Início do Procedimento Fiscal e Constatação Fiscal de fls. 58/61:

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723239/2011-84

A Resolução no 1.036 (fls. 248/249), da DRJ/BHE, determinou o retorno dos
autos à unidade de origem para que o Contribuinte fosse intimado para apresentar prova efetiva
com a correta vinculação de que o valor transferido ao Brasil teve origem nos rendimentos
auferidos da A. S. Roma S.p.A., da Itália, conforme excerto abaixo:
A divergência que culminou na conversão do julgamento em diligência reside no
entendimento de que não basta ao contribuinte apresentar contratos de atuação como
jogador profissional de futebol na Itália se não foi comprovada a origem dos
€200.000,00 remetidos a uma conta bancária própria no Brasil.
Como não parece ser aceitável que a fonte pagadora no exterior tenha efetuado os
pagamentos mensais da remuneração do contribuinte em espécie, o impugnante deveria
ter trazido aos autos a prova da origem dos recursos que sustentam o contrato de
câmbio. Quanto a isto foi lavrada intimação solicitando a apresentação de documentos
neste sentido.
A autoridade lançadora, conforme item 10 do Termo de Constatação fiscal de fl. 68 não
encontrou correlação entre a fonte dos rendimentos recebidos no exterior e o valor
transferido ao Brasil.
A simples alegação de que o contrato de cambio é justificado pelos rendimentos do
trabalho assalariado auferido no exterior não consiste, por si só, em meio hábil capaz de
comprovar o ingresso considerado como omissão de rendimentos, apurado e
demonstrado pela autoridade fiscal. Ainda que comprovado o efetivo recebimento de
tais rendimentos, para que esses valores possam justificar a transferência de numerário
ao Brasil é essencial que estejam vinculados a algum documento que indique de onde o
valor transferido saiu, se de conta mantida no exterior para a recepção dos salários ou de
qualquer forma de investimento naquele país. Somente assim poder-se-ia reputar
comprovado que os €200.000,00 tiveram origem no rendimento auferido no exterior.
Portanto, os autos devem ser remetidos à unidade para que o contribuinte seja intimado
a apresentar a prova efetiva com a correta vinculação de que o valor transferido ao
Brasil tenha origem nos rendimentos auferidos da A.S. Roma S.p.A, da Itália.
Após a manifestação do interessado, os autos devem retornar a esta delegacia para
conclusão do julgamento.
Embora tenha sido intimado a apresentar documentação que comprove a
vinculação entre o valor transferido ao Brasil e os rendimentos auferidos como atleta de futebol,
o Contribuinte apenas alegou que já apresentara todos os documentos referentes ao caso, tais
como contrato vigente com o time de futebol Roma, bem como os CUDs, comprovantes de
pagamento emitidos pela agremiação italiana, equivalentes ao holerite brasileiro.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723239/2011-84

No entanto, a juntada de contratos de trabalho e os denominados CUDs, assim
como a declaração de renda auferida na Itália, por si sós, não demonstram qual a origem dos
recursos utilizados para a aquisição de moeda estrangeira.
O Contribuinte não logrou comprovar a vinculação entre os valores empregados
na aquisição dos €200.000,00 e a sua atividade como atleta de futebol, apesar de ter sido
intimado a fazê-lo.
Consoante concluiu a redatora do voto vencedor, como não restou demonstrado
que os valores utilizados para a aquisição de moeda estrangeira foram fruto de sua atividade
como jogador de futebol, não há elementos para aplicação do disposto no Decreto no
85.985/1981, na parte relativa a Artistas e Desportistas (art. 17), devendo ser aplicado o que
determina o seu artigo 22, que trata de “Rendimentos não expressamente mencionados”,
permitindo a sua tributação no Brasil.
ARTIGO 22
Rendimentos não expressamente mencionados
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não expressamente
mencionados nos Artigos precedentes da presente Convenção são tributáveis em ambos
os Estados Contratantes.
Desse modo, está correto o entendimento de que os rendimentos devem ser
tributados no Brasil.
Portanto, não merece reparo a decisão de primeira instância, que manteve o
lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 304
DF CARF MF
Original